Tribunal: TJSP
Processo: 2245115-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.